Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-85.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação indevida. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte requerida. Cabimento em parte. Insurgência pertinente às transferências impugnadas não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação indevida. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte requerida. Cabimento em parte. Insurgência pertinente às transferências impugnadas não conhecida, por ausência de interesse recursal, na medida em que tal pleito foi rejeitado na origem. Cheque constante da inscrição que foi devolvido por ausência de fundos. Instituição financeira que não juntou o título a fim de comprovar sua regularidade. Negativação originada, também, de contrato de confissão de dívida, cuja assinatura do representante legal da empresa foi fraudada, conforme perícia grafotécnica realizada. Inexistência de causa justificadora para a restrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Negligência na verificação de quem com contrata com a ré. Negativação sem lastro negocial. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. Dano 'in re ipsa'. Quantum' indenizatório fixado em R$10.000,00 que não comporta alteração. Quantia que está em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos. Devida a restituição do valor creditado em favor da parte autora em razão do empréstimo, compensados eventuais pagamentos realizados em razão do empréstimo fraudulento, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa da parte autora. Honorários advocatícios em favor da parte autora majorados para o importe de 20% do valor do proveito econômico. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido parcialmente na parte conhecida.